Tribunal: STF
Processo: RE 96475
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SOCIEDADE CIVIL. PROFISSIONAIS DE
QUALIFICAÇÕES DIVERSAS. BENEFICIO FISCAL. DECRETO-LEI 406/68,
ART-9., PAR-3. (REDAÇÃO DO DECRETO-LEI 834/69). O ART-9., PAR-3. C/C
O ART-1. DO DL. 406/68 (REDAÇÃO DO DL 834/69) ASSEGURA A TRIBUTAÇÃO
DO ISS, NA FORMA FIXA, QUER AS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS, QUER AS
PLURIPROFISSIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.